Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. INFORMAÇÃO PRÉVIA. DESTAQUE DO VALOR. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TAXA DE FRUIÇÃO. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema no 938 estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.
1.1. No caso, não se mostra devida a retenção, em razão da ausência de informação prévia e por integrar a comissão de corretagem o preço total do imóvel, sem qualquer destaque.
2. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do que foi pago nos casos em que o comprador está inadimplente ou nos casos que ele deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. Precedentes.
2.1. Assim, a fixação no contrato de retenção de 10% (dez por cento) do valor pago configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual, respeitando, pois, o princípio da pacta sunt servanda e boa-fé objetiva.
3. Inviável o deferimento de multa contratual por fruição ou uso, considerando o princípio do non bis in idem, haja vista a natureza idêntica da multa contratual compensatória já prevista no instrumento de promessa de compra e venda.
4. A regra para a condenação dos honorários advocatícios é a sucumbência, sendo a causalidade utilizada apenas de forma subsidiária, quando o critério principal não é suficiente para determinar o ônus sucumbencial.
4.1. In casu, verifica-se que a ré resistiu aos pedidos formulados pelos autores e restou vencida, ainda que parcialmente, razão pela qual deve suportar o pagamento proporcional dos honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.